Tribunal: CARF
Processo: 15746.721018/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.721018/2021-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE
CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Extraordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.721018/2021-35
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

A contribuinte, que está em processo de recuperação judicial, recebeu um auto de
infração em 04/06/2021. Este auto exigia o pagamento de Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF) referente a operações de crédito no valor de R$ 25.396.718,08. Esse montante inclui multa
de ofício de 75% e juros de mora. Tais operações estão relacionadas a fatos ocorridos no ano de
2017.
A contribuinte tem como objeto social a participação em outras sociedades, com
atividades que abrangem engenharia, construções, incorporações, aluguéis e arrendamentos de
imóveis, entre outros.
I – Procedimento fiscal
O procedimento fiscal, detalhado pelo Auditor-Fiscal em seu Relatório Fiscal,
identificou a existência de uma conta contábil denominada CAIXA ÚNICO. Essa conta
registrava débitos e créditos entre a contribuinte e a Construtora Norberto Odebrecht S.A.
(CNO). Além disso, foram identificados instrumentos contratuais de contas-correntes e caixa
único entre a CNO e outras empresas do mesmo conglomerado econômico. Tais contratos
previam que a CNO ficasse responsável pela administração dos recursos, com aditivos
prorrogando o vencimento até 31/12/2021.
O Auditor-Fiscal esclareceu que, ao analisar os termos desses contratos, percebeu
que eles se complementam para cumprir um mesmo objetivo, sem se confundir ou se fundir.
Enquanto um contrato representa as contas correntes, o outro representa a manutenção e
administração de um caixa único. No entanto, apesar de distintos, eles formam uma união com
dependência, conservando sua individualidade.
A análise revelou que as operações realizadas sob a regência desses contratos,
apesar de aparentarem ser contas-correntes, na verdade configuram operações de crédito
financeiro. Isso foi evidenciado pelos registros contábeis e documentos que mostravam a entrega
e recebimento de recursos financeiros por meio de transferências bancárias.
Diante disso, o Fisco concluiu que houve a incidência dos fatos à hipótese do
artigo 13 da Lei n° 9.779/99, sujeitando as operações às mesmas normas aplicáveis às operações
de financiamentos e empréstimos praticadas por instituições financeiras.
Além disso, o exame dos aditivos aos contratos revelou que não houve definição
de valor a ser utilizado pelos "correntistas", nem estipulação de vencimento dos valores sacados,
o que caracterizou as operações como crédito rotativo. Este tipo de operação consiste em
concessões de empréstimos e amortizações contínuas, sem valores e prazos definidos, com
alíquota correspondente.
Portanto, o Fisco determinou a incidência do IOF-Crédito sobre o somatório
mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores, conforme estabelecem os dispositivos
legais pertinentes.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

Cientificada pessoalmente do auto de infração em 08/06/2021, a contribuinte
ODEBRECHT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. apresentou a impugnação em 07/07/2021,
argumentando o seguinte:
II.1 Da arguição preliminar de nulidade do lançamento por vício material
A impugnante alega que a autoridade fiscal não buscou a verdade material ao
lavrar o auto de infração, não demonstrando irregularidades no contrato que justificassem a
requalificação da natureza jurídica das operações. Afirmou também que o Fisco violou o art. 142
do CTN ao não investigar todos os documentos disponíveis. Pediu a nulidade do auto de
infração.
II.2 Da arguição de mérito de impossibilidade de exigência de IOF
A contribuinte discorreu sobre as diferenças entre contrato de mútuo e conta
corrente, ressaltando que no contrato em questão não há obrigação de restituição dos recursos, o
que afasta a justificativa para a exigência de IOF. Alegou que a incidência de IOF sobre as
operações decorrentes do contrato de conta corrente resultou em lançamento tributário por
analogia, vedado pelo CTN, e feriu o princípio da legalidade previsto na Constituição. Pediu o
cancelamento do auto de infração.
Este é o resumo da impugnação apresentada pela ODEBRECHT SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. Aguardo instruções para continuar.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, mantendo o
crédito tributário lançado, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Inconformada com a decisão acima referida a recorrente interpôs recurso
voluntário, reprisando os argumentos trazidos em sua impugnação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
I – Prejudicial de Decadência
Para a contribuinte, o crédito tributário estaria fulminado pela decadência, uma
vez que o lançamento tributário incluiu fatos geradores ocorridos antes de 2016, os quais
estariam cobertos pela decadência. Além disso, contesta a inclusão dos fatos geradores de 2016,
2017 e 2018 no cálculo do lançamento.
Inicialmente, é necessário esclarecer o dispositivo do CTN que trata da
decadência, especialmente no contexto desses autos. Vale ressaltar que, mesmo diante de um
tributo sujeito ao lançamento por homologação, não houve qualquer recolhimento, seguindo a
interpretação estabelecida no REsp 973.733/SC, julgado conforme o procedimento do recurso
repetitivo (antigo art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), cuja reprodução é obrigatória
neste contexto, conforme o RICARF:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado(Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
A tese sobre a decadência defendida pela recorrente não é válida. Essa conclusão
pode ser alcançada simplesmente ao examinar o estatuto que regula o IOF, o Decreto no 6.306,
de 2007. O referido regulamento, que foi transcrito pela auditoria no Termo de Verificação
Fiscal, estabelece claramente a forma de apuração do IOF devido em casos de empréstimos nos
quais o principal a ser utilizado pelo mutuário não é especificado, como é o caso das
movimentações em conta corrente identificadas pela fiscalização.
Decreto no 6.306, de 2007:
Art.7° A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são(Lei no8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0041%;(essa alíquota sofreu modificações ao longo do
tempo)
[...]
No entanto, ao analisar mais detalhadamente a peculiaridade da incidência
tributária, percebe-se que, nos termos do art. 7o do Decreto no 6.306/2007, ela não ocorre apenas
uma vez, como é comum em outras espécies tributárias, mas se estende ao longo de toda a
duração do mútuo, com incidência mensal, baseada nos saldos devedores diários verificados no
último dia do mês, e limitada à alíquota máxima prevista no art. 6o.
CAPÍTULO III
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

I na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 6.339, de 2008).
2. mutuário pessoa física: 0,0041%; (Redação dada pelo Decreto no 6.691, de 2008).
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 7.458, de 2011)
Produção de efeito
2. mutuário pessoa física: 0,0068%; (Redação dada pelo Decreto no 7.632, de 2011)
Produção de efeito
2. mutuário pessoa física: 0,0041%; (Redação dada pelo Decreto no 7.726, de 2012)
Produção de efeito 2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no
8.392, de 2015) (Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 6.339, de
2008).
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 6.691, de
2008).
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 7.458, de
2011) Produção de efeito
2. mutuário pessoa física: 0,0068% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 7.632, de
2011) Produção de efeito
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 7.726, de
2012) Produção de efeito
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015) (Vigência)
(...)”
Nas situações descritas anteriormente, a incidência do tributo ocorre de duas
maneiras: ou pela aplicação da alíquota sobre os saldos devedores diários verificados no último
dia de cada mês, para os mútuos de valor indefinido, ou pela aplicação da alíquota diária sobre o
valor mutuado, quando este é definido.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

Se seguirmos uma interpretação simplista que considera a data da disponibilização
financeira como o ponto de partida para o prazo de extinção do direito, como um evento
instantâneo, nas situações em que os contratos tiverem prazo de liquidação superior a cinco anos,
o contribuinte estaria sujeito apenas à incidência tributária no primeiro quinquênio. Isso
implicaria que a Fazenda Nacional estaria impedida de exigir o período restante do tributo,
mesmo que não tenha havido inércia por parte do contribuinte para perda do direito ao crédito
tributário remanescente.
É importante lembrar que tanto a prescrição quanto a decadência têm como
pressuposto básico a inatividade do detentor do direito em exercê-lo (dormientibus non succurrit
jus). Na hipótese sugerida, se aceitarmos o raciocínio exposto, mesmo na ausência de
inatividade, a Fazenda Nacional perderia o direito ao crédito tributário correspondente
simplesmente pelo decorrer do prazo de cinco anos, o que parece não estar alinhado com o
direito estabelecido.
O chamado "fato gerador" do IOF, nas situações previamente mencionadas,
especialmente nos mútuos sem valor ou prazo definido, é a disponibilização dos recursos
financeiros ao mutuário. De acordo com a integração das normas reguladoras, por escolha
legislativa, essa disponibilização é considerada mensal, como se houvesse uma renovação
automática do crédito a cada mês do calendário. Portanto, a contagem da decadência deve ser
feita mês a mês, e não apenas na data da primeira liberação, como ocorre nos casos de mútuos
com valor definido.
Conforme expresso no trecho anteriormente citado, nas situações em que não há
definição de prazo ou valor no contrato de mútuo, como constatado na análise dos contratos
sujeitos à autuação, o crédito é concedido ou renovado diariamente. Portanto, não é válido alegar
que o fato gerador ocorre apenas na data da concessão do crédito e que apenas esse momento é
relevante para determinar o prazo de decadência. Nesse contexto, a verificação do saldo devedor
diário constitui o fato gerador do IOF, pois representa a disponibilização de numerário ao
mutuário, uma situação que se repete a cada dia, dada a falta de especificação de prazo e valor
principal no contrato.
Portanto, nenhum aspecto do crédito lançado foi afetado pela decadência.
II - Mérito
A presente matéria já foi discutida em processo da mesma contribuinte,
diferenciando-se apenas com relação ao período de apuração, no acórdão n. 3302-012.776, no
processo n. 19515.720077/2019-46, de relatoria do Ilmo. Conselheiro Vinicius Guimarães.
Naquela oportunidade participei dos debates e, ao final, acompanhei o voto do
ilustre relator.
Pois bem. São precisos os fundamentos do acórdão n. 3302-012.776, de maneira
que os adoto, no presente voto, como razões de decidir, com base no art. 50, §1o, da Lei no
9.784/1999.
A controvérsia se restringe à questão de saber se o contrato de conta corrente firmados
pela recorrente, a partir do qual são disponibilizados valores no caixa único do Grupo
Odebrecht, dá ensejo à incidência do IOF.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

Primeiramente, importa uma breve retomada dos argumentos trazidos em sede recursal.
Em sua defesa, o sujeito passivo sustenta, em síntese, que o contrato de conta corrente
discutido nos autos não possuiria natureza creditícia, não sendo equiparado ao contrato
de mútuo de recursos financeiros, de maneira que a incidência de IOF sobre valores
decorrentes de tal contrato implicaria violação à hipótese de incidência prevista na Lei
no. 9.779/99 – fato que representaria, em última análise, afronta à proibição da analogia
(art. 108 do CTN), à vedação de ampliação de institutos e conceitos de direito privado
(art. 110 do CTN) e ao próprio princípio da legalidade. Para a recorrente, a hipótese de
incidência descrita no art. 13 da referida lei não pode ser interpretada de forma
ampliativa, fazendo abarcar contratos diversos do “mútuo de recursos financeiros”.
Nesse contexto, a recorrente discorre, de maneira elaborada, sobre a natureza dos
contratos de mútuo, contrapondo-os ao contrato discutido nos autos, citando doutrina e
alguns julgados para sustentar seus argumentos. Aduz que o contrato analisado neste
processo não se assemelha aos contratos de empréstimo sob a modalidade conta
corrente, representando mero ajuste, de natureza bilateral e atípica, para a colaboração
recíproca entre empresas do Grupo Odebrechet, por meio de registros de haveres e
deveres traduzidos em lançamentos contábeis em contas de crédito e débito, sem a
definição de obrigação de restituição de recursos e, por consequência, de criação de
vínculo creditício que possa justificar a incidência de IOF sobre os fluxos financeiros e
saldos creditícios. Trata-se de uma forma de gestão eficiente do caixa das empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial. Diversamente do que ocorre na abertura de
crédito em conta corrente, não haveria, no contrato discutido neste processo, a
concessão de linha de crédito, ou seja, sem existência de relação creditícia - premissa
fundamental para a incidência do IOF. Nessa linha, argumenta, ainda, que a existência
de relação creditícia pressupõe a demonstração, pelo Fisco, das operações escrituradas
que seriam consideradas operações de crédito a título de mútuo, sujeitas à incidência do
IOF - comprovação que não teria sido realizada no caso concreto. Segundo a recorrente,
também não houve a comprovação de que os fluxos financeiros e saldos relacionados ao
Contrato não foram destinados à finalidade que lhes cabe. Ao contrário, a autoridade
fiscal assume a validade e a regular execução de referido contrato, buscando equipará-
lo, de forma indevida, a mútuo de recursos financeiros.
Os argumentos trazidos no recurso voluntário são, em essência, aqueles já apresentados
em sede de impugnação. Debruçando-se, pois, sobre todos esses argumentos, o
colegiado de primeira instância assim se pronunciou:
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não, duas
pessoas jurídicas que ocupem os pólos de uma operação de crédito materializam a
hipótese de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF
também incide caso o destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a
relação societária que tenha com a empresa.
Na sua impugnação, a contribuinte expõe vários argumentos para justificar sua alegação
de que não haveria incidência do IOF sobre os valores disponibilizados no caixa único
do Grupo Odebrecht porque o contrato de conta corrente não se equipararia a um
contrato de mútuo.
Essa alegação não tem procedência porque, ao contrário do que entende a autuada, o
mútuo financeiro também se materializa na chamada operação de conta corrente.
Nesse sentido, cabe destacar o que já dispunha o Parecer Normativo CST n° 23, de
1983, o qual, embora editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-Lei no
2.065, de 1983, para fins de tributação do IRPJ, pode ter seu entendimento estendido ao
presente caso:
2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato escrito
ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta corrente,
qualquer feitio que configurar capital financeiro posto à disposição de outra sociedade
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

sem remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei,
constitui fundamento para aplicação da norma legal. (destaque acrescido)
Esse entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 7, de 22 de janeiro de
1999:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sem
prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre Operações de Crédito
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF devido nos termos
do art. 13 da Lei No 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição do
mutuário a partir de 1o de janeiro de 1999;
b) será calculado e cobrado no primeiro dia útil do mês subseqüente àquele a que se
referir, relativamente a cada valor entregue ou colocado à disposição do mutuário
durante o mês, e recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente;
c) os encargos debitados ao mutuário serão computados na base de cálculo do IOF a
partir do dia subseqüente ao término do período a que se referirem. (destaque acrescido)
Vale citar ainda o Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999:
Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica. (destaque
acrescido)
A Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, revogou o Ato
Declaratório no 7, de 1999, acima citado, mas também deixou claro que o IOF incide
sobre as operações de créditos realizadas por meio de conta corrente:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue
ou colocado à disposição do mutuário. (destaques acrescidos)
Vale ainda destacar a Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015, que assim
analisou especificamente a questão do IOF sobre operações de empréstimos realizadas
sob a forma de conta corrente, inclusive reportando-se a argumentos que a impugnante
trouxe em sua defesa:
7 A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), define
o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a entrega total ou
parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
8 O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF, disciplina,
em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito” compreende, dentre
outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física.
9 Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o mútuo de recursos
financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que
não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
10 Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima, o art.
1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que “o IOF previsto
no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de
mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer
forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa apenas a entrega
ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante, pouco
importando a forma pela qual ela se dê.
11 Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
12 Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta corrente,
que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro bidirecional” entre ela e suas
controladas. Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas jurídicas é comumente
utilizada para registrar a movimentação de recursos financeiros que transitam
reciprocamente entre os dois patrimônios.
Por esse instrumento de registro de débitos e créditos recíprocos, os recursos
eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser restituídos
pela outra também em recursos da mesma espécie.
13 Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se mostra como
algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão de descaracterizá-la por
si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda com perfeição ao fim de
instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a facilidade que representa
(principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do
recurso, por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por intermédio da
mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
14 Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de certa forma
já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações de mútuo realizadas
por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907, de 9 de
janeiro de 2009, além de reiterar que a incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

no 9.779, de 1999, independe da forma pela qual os recursos financeiros são
disponibilizados, regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de
operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos em que o
valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue
ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-se)
15 Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779,
de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as
características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os
quais a operação se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes.
Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo
(art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de
conta corrente ou por qualquer outra forma.
16 Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria.
Reproduz-se abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0),
que assenta a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato de
conta corrente”) para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo
determinante para isso que, essencialmente, se trate de operação de crédito
correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto
do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações
realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a
previsão de concessão de crédito. (grifos do original)
17 No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a fundamentação
apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser buscadas em
outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito para que possam ser
alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato gerador
do tributo na data da concessão do crédito.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de crédito, são
verdadeiras operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na
medida em que, em todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente.
Ressalte-se que, esta Turma de Julgamento deve sempre observar o entendimento da
RFB expresso em atos normativos, como determina a Portaria MF no 341, de 12 de
julho de 2011:
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V – observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Lei no 8.112, de 1990:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III – observar as normas legais e regulamentares;
Além disso, esta Turma de Julgamento, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa
RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, está vinculada ao entendimento estabelecido
também em Soluções de Consulta da Cosit:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Veja-se, ainda, que, ao contrário do que parece crer a impugnante, a jurisprudência
administrativa está se consolidando no mesmo sentido do entendimento da RFB,
conforme se comprova pela ementa do Acórdão no 9303-005.582 da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual, inclusive, reformou a decisão do Acórdão
no 3101.001.094 citado pela impugnante:
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
Outros dois acórdãos citados pela contribuinte em sua defesa (no 3402.005.232 e no
3402.003.018) encontram-se com Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional à espera de julgamento, devendo ser aplicado o entendimento consolidado na
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O último acórdão por ela citado (no 3402.00472) não trata de caso de conta corrente,
mas sim de adiantamento de recursos a fornecedor de serviço.
Em um momento de sua defesa, a autuada alega que as operações de mútuo por
meio de conta corrente a que se refere a Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

não se relacionariam ao contrato assinado por ela, o qual nada mais seria do que
um serviço de gestão de recursos.
Essa alegação não tem procedência porque a própria exposição que a contribuinte
faz em sua impugnação sobre a forma como se efetiva o contrato assinado e os
argumentos por ela utilizados para defender a não equiparação dele a um contrato
de mútuo demonstram se tratar, sim, de um contrato padrão de conta corrente, o
qual se subsome ao disposto na Instrução Normativa RFB no 907, de 2009.
Com relação às alegações da impugnante de que a expressão “mútuo de recursos
financeiros” do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, não poderia ser interpretada de
forma ampliativa e tampouco pelo método da analogia, sob pena de ferir o
princípio constitucional da legalidade, elas só teriam procedência se fosse correto o
entendimento dela de que o contrato de conta corrente não corresponde ao
contrato de mútuo. Como não é esse o caso, como acima visto, não há que se falar
em interpretação ampliativa ou em analogia e, por conseguinte, em ofensa ao
princípio da legalidade.
Por fim, diga-se que a previsão de remuneração mensal para a Construtora
Norberto Odebrecht S.A. pela administração do caixa único se trata de algo
adjacente à natureza do contrato, ou seja, a existência ou não dessa previsão em
nada altera a natureza do contrato que, como visto, é de conta corrente e,
portanto, há a incidência do IOF na forma como lançado de ofício pelo auditor-
fiscal.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário constituído de ofício.
São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto, no presente
voto, como razões suplementares de decidir, com base no art. 50, §1o, da Lei no
9.784/1999.
Acrescento, ademais, como razões de decidir no presente voto, os fundamentos
consignados no voto condutor do Acórdão no. 9303-010.184, julgado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), na sessão de 12 de fevereiro de 2020, Relator
Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, transcritos a seguir:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção/CARF (fls. 557/560), com os quais concordo e
cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio manejado. Neste caso,
no Recurso Especial restou alegada divergência na decisão do Colegiado quanto à
incidência de IOF sobre operação denominada “gestão de caixa único.
Depreende-se da análise dos autos do processo, se há ou não incidência de IOF sobre a
movimentação de recursos financeiros realizada no âmbito de conta corrente (contábil)
entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico (empresas coligadas).
Nos autos, verifica-se o seguinte.
(i) A JMT Adm. e Participações Ltda. possui entre seus objetivos sociais as atividades
de gestão e administração financeira a essas empresas controladas ou coligadas, tal
administração se dando sob o regime de caixa único, com registro contábil dos saldos
em conta corrente entre si e as empresas controladas e coligadas;
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

(ii) A operação se dá na seguinte forma: quando a VEISA recebe o pagamento de
vendas realizadas a prazo de seus clientes, é debitada a conta 1201010201- JMT e
creditada a conta 1103010101 Duplicatas a Receber, e assim ao invés dos recursos
ingressarem em conta representativa de Caixa ou Bancos, a conta 1201010201- JMT
Adm. e Participações Ltda. registra que são entregues à controladora JMT
Administração e Participações Ltda. E quando, por exemplo, fornecedores de VEISA
são pagos com recursos originados de sua controladora JMT Administrações e
Participações Ltda, a conta 1201010201 - JMT Adm. e Participações Ltda. é creditada e
a conta 2102090901 Fornecedores Diversos é debitada, registrando a devolução dos
recursos.
(iii) De fato, não existem contratos escritos acerca dessas operações aqui discutidas.
Diante desse contexto fático, a Fiscalização entende que essas transferências tratam-se
de operações de mútuo, ao passo que a Contribuinte assevera que por se tratar de
operação entre partes coligadas não se trataria de "operação de crédito",
desconfigurando, assim, a figura contratual do mútuo.
Pois bem. No Auto de Infração, em seu quadro "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal", consta descrito os dispositivos de Lei art. 63, I e 64, I do CTN; art. 1o, parágrafo
único e 3o da Lei no 8.894, de 1994; art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, além de Decretos
nos. 4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Assim, as operações são, pois, caracterizadas como operações de crédito decorrentes de
mútuos, sobre as quais incidem o IOF nos termos do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Vejamos essa norma de incidência do IOF e a pretensão fiscal de fazê-la incidir sobre a
“conta corrente contábil”, já suficientemente descritas anteriormente:
“Art. 13 - As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.” (Grifei)
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”
Observa-se também que, nos artigos 2o, inciso I, alínea “a” e “c”, bem como o art. 3o,
§3o, inciso III, do Decreto no 6.306, de 2007, que consolidou a legislação então em
vigor, dispõe que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas, enquanto o seu artigo 7o, I, “a”, §13, determina que nas operações de crédito
entre pessoas jurídicas, inclusive as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis, a
base de cálculo do imposto é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês. Veja-se:
Art. 2o - O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Art. 3o - O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I- empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos;
II- alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo;
III- mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...).
Art. 7o - A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...)
§13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de
recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas
serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.” (Grifei)
Por conseguinte, conforme os dispositivos acima, incluem-se nas operações de
mútuo entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitas à
incidência do IOF, as realizadas por meio de conta corrente e sem prazo de
vencimento definido.
O Contribuinte assevera que as operações que levaram aos lançamentos
tributários são relativos a conta corrente, cujo objeto é a centralização de caixas
das empresas, com gestão unificada das disponibilidades. Assim, ao tributar tais
valores pelo IOF, que fora do mercado financeiro só incide sobre os contratos de
mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio da legalidade, ao ir na
contramão do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999. Afirma ainda, a inexistência de
elementos necessários ao contrato de mútuo, tais como a formalização em contrato
escrito, a executoriedade, o risco, os juros, dentre outros.
Discordo do fundamento da decisão recorrida, de que haja diferença ontológica entre o
contrato de mútuo e o contrato de conta corrente, utilizado para gestão de caixa único.
Com todas as vênias, entendo, em sentido diametralmente oposto, que a execução
de um contrato de conta-corrente sempre implica a existência de um contrato de
mútuo.
Com efeito, vejo o contrato de conta-corrente com um contrato complexo,
composto por mútuo e mandato.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

Nele, o contrato de mútuo fica caracterizado pela entrega de bem fungível a
terceiros (no caso, numerário à controladora), com a obrigação, original, de
devolução.
Por seu turno, o contrato de mandato está presente para suprir (ao menos
parcialmente) a obrigação de devolução. Assim, o numerário pode ser
metaforicamente devolvido, para viabilizar o pagamento de despesas do mutuante.
Em outras palavras, o mutuário/mandatário realiza o pagamento das despesas em
nome do mutuante. Ora, isso corresponde à devolução dos recursos, seguida do
pagamento de despesas com esses recursos.
É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário, caso não
sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos ao
mutuante/mandante, o que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito dessa operação
complexa.
Adicionalmente, cabe rechaçar o argumento de que a extensão da tributação do IOF
sobre mútuo ao contrato de conta-corrente inviabilizaria operações como essa, de
“gestão de caixa único”. Considerando que o fato gerador ocorre a cada mês e que a
base de cálculo é o saldo disponibilizado no último dia do mês, caso fossem
disponibilizados recursos para pagamento das despesas do mês e devolvidos, no próprio
mês, os saldos não utilizados, não haveria base de cálculo a ser tributada. Contudo, não
foi esse o ocorrido.
Ressalto que de forma convergente com o entendimento externado no presente voto foi
exarada decisão por este colegiado, consubstanciada no Acórdão no 9303-005.583, de
17/08/2017 e mais recente, no Acórdão no 9303-009.257, de 13/08/2019, de relatoria do
Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA
CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. (Grifei).
No mesmo sentido, resta contemplado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que não destoa da interpretação da legislação dada neste voto (RESP no
1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. (Grifei)
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

2. Recurso especial não provido.
Posto isto, conclui-se que às operações que ensejaram a lavratura do Auto de Infração
aqui discutido, aplicou-se corretamente a legislação que trata a matéria, fazendo incidir
o IOF correspondente ao mútuo de recursos financeiros, exigindo-se o tributo do
responsável tributário, nos termos do inciso III, do art. 5o do Regulamento do IOF
previsto nos Decretos nos. 4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Portanto, correta a autuação e deve ser reformado o Acordão recorrido, para manter a
cobrança do IOF nos termos exigidos pelo Fisco.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer e no mérito DAR provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sublinhe-se que a referida decisão da CSRF veio precisamente afastar o Acórdão no.
3402.005.232, cujos fundamentos e teor foram substancialmente utilizados pela
recorrente para sustentar sua defesa.
Na mesma linha de entendimento, veja-se o Acórdão no. 3302-005.802, julgado por esta
Turma, em 30 de agosto de 2018, por unanimidade de votos, cujo voto do Conselheiro
Jorge Lima Abud trouxe, no que tange à matéria ora analisada, a seguinte ementa:
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A
FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com de adiantamentos de despesas à empresas
ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta-corrente,
devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de crédito
rotativo.
DISPOSITIVO
Diante de todas as considerações acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
Assim, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2223
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721018/2021-35

Fl. 2224
DF CARF MF
Original